Tribunal: TJDFT
Processo: 0701396-92.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE AFILIAÇÃO AO SISTEMA CIELO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE REPASSE DE VALORES DE TRANSAÇÕES COMERCIAIS. ÔNUS DA PROVA DA PARTE AUTORA. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO PLEITEADO NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Gratuidade de justiça deferida à parte autora, haja vista os documentos carreados ao feito, mormente os que comprovam a redução do faturamento no período da pandemia (ID 17794040).
2. A parte demandante interpôs recurso inominado contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos de rescisão contratual e reparação por danos materiais e morais.
3. Nas suas razões reforça que adquiriu, no dia 01/10/2019, uma máquina para processamento de pagamentos mediante a utilização de cartões de débito e de crédito, fornecida pela parte ré. Assevera que diversas transações, no valor total de R$ 8.852,67, foram realizadas entre os dias 01/10/2019 a 05/10/2019, bem como no dia 07/10/2019. Alega que o crédito devido não foi repassado ao domicílio bancário cadastrado.
4. Pugna pela aplicação das normas consumeristas, mormente no que se refere à inversão do ônus da prova. Aduz que a recorrida não juntou nenhum documento ou extrato que comprove o repasse dos valores à recorrente. Afirma que somente após a sentença, no dia 05/06/2020, teve acesso aos extratos bancário que comprovam o não repasse dos depósitos, mas que já havia acostado os comprovantes de venda.
5. “A jurisprudência do STJ sedimenta-se no sentido de que a utilização de serviços ou aquisição de produtos com o fim de incrementar a atividade produtiva não se caracteriza como relação de consumo, mas de insumo, a afastar as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor. Todavia, em se tratando de pessoa jurídica de pequeno porte, presentes a vulnerabilidade técnica e econômica, como ocorre no presente caso, em que a autora e recorrida é qualificada como microempresa, aplicam-se as normas protetivas do CDC, como sugere a teoria finalista aprofundada. AgRg no REsp 1.149.195/PR, Relator Ministro SIDNEI BENETI, julgado em 25/06/2013.” (Acórdão 1078167, 07182121820178070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/2/2018, publicado no DJE: 8/3/2018).
6. A inversão do ônus da prova, disciplinada no art. 6o, VIII, do CDC, não é automática, pois exige a demonstração da verossimilhança das alegações do consumidor ou a hipossuficiência técnica na obtenção da prova. Não atendidos os referidos requisitos, deve ser mantida a regra de julgamento prevista no art. 373, I e II do CPC.
7. Com efeito, não se opera a inversão do ônus da prova quando não demonstrada a verossimilhança das alegações, tampouco em um ambiente processual em que o consumidor tem fácil acesso aos meios de prova necessários à demonstração do fato constitutivo de seu direito.
8. No caso concreto, o recorrente não logrou demonstrar que diversas transações, no valor total de R$ 8.852,67, foram realizadas entre os dias 01/10/2019 a 05/10/2019, bem como no dia 07/10/2019.
9. Muito embora tenha acostado ao feito supostos comprovantes de venda, os referidos documentos estão ilegíveis. Não é possível verificar a data em que ocorreram as operações, porque o campo correspondente está apagado, tampouco é possível verificar, na maior parte deles, qual foi o valor da venda.
10. Assim, mesmo que sejam aceitos como prova os extratos bancários carreados ao feito após a prolação da sentença (acostados aos autos com o objetivo de demonstrar que não foram feitos repasses pelo réu ao autor no período compreendido entre 01/10/2019 e 05/10/2019 e no dia 07/10/2019), não é possível verificar se os relatórios de venda de ID 17007373 dizem respeito ao período compreendido entre 01/10/2019 e 05/10/2019 e dia 07/10/2019.
11. Não é possível aferir, na espécie, se foram feitas vendas no período ventilado pelo autor na exordial, no valor ali indicado, sem que tenha havido o correspondente repasse pelo requerido, após o decote dos respectivos encargos contratuais.
12. A esse respeito, colha-se o seguinte precedente da 6a Turma Cível do TJDFT:
"CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. PRESCINDIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO OPE LEGIS. CONTRATO DE AFILIAÇÃO AO SISTEMA CIELO. REPASSE DE VALORES DE TRANSAÇÕES COMERCIAIS REALIZADAS. ÔNUS DA PROVA DA PARTE AUTORA. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO PLEITEADO NÃO DEMONSTRADOS. CPC, ART. 373, I. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A apelação terá efeito suspensivo quanto não se amolda a nenhuma das hipóteses previstas no § 1°, incisos I a VI, do art. 1.012 do CPC. O recurso de apelação opera-se, via de regra, com efeito suspensivo ope legis.
2. Não tendo a parte autora demonstrado a ausência de repasse ou a sua realização, para fins de caracterização de falha ou descumprimento do contrato de afiliação ao sistema CIELO, tem-se por inviável o acolhimento do pedido indenizatório a título de danos materiais.
3. O art. 373 do CPC distribui o ônus da prova de acordo com a natureza da alegação fática a ser comprovada. Nesse panorama, ao autor cabe provar as alegações concernentes ao fato constitutivo do direito afirmado, ao passo que ao réu cumpre demonstrar os fatos negativos, extintivos e modificativos da pretensão deduzida por aquele. Na incerteza sobre o fato constitutivo do direito postulado, essa deve ser suportada pela parte autora, por meio da improcedência dos pedidos deduzidos na inicial (CPC, art. 373, I).
4. Recurso desprovido."
(Acórdão 1252671, 07003384620198070017, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2020, publicado no DJE: 9/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
13. Nesse contexto, percebe-se que a recorrente não se desincumbiu do ônus probatório (art. 373, I, CPC), na medida em que não acostou aos autos qualquer elemento de convencimento que permitisse concluir pela ausência de devido repasse.
14. Tais os fundamentos, não merece reparo a sentença vergastada.
15. Recurso conhecido e improvido.
16. Condenada a parte recorrente no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, observado o disposto no art. 98, §3o, do CPC (Lei n. 9099/95, Art. 55).
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.